Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-25.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001152-25.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ordinária. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS. Requerimento dos medicamentos e insumos: Rosuvastatina 20mg, Trayenta 5mg, Somalgin Cardio 100 mg, pantoprazol 20mg, Furosemida 40mg, Enalapril 5mg, Selozok 50mg, Sinvastatina 40mg, metformina 500mg, insulina NPH, glicosímetro e tiras reagentes. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO APELO. DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
. recurso intempestivo. inteligência do § 5º do artigo 1.003 do código de processo civil de 2015. não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, iii, do cpc/15.

APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE REQUEREU PRAZO PARA JUNTADA DE MAIS DOCUMENTOS, CASO NECESSÁRIO, PARA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DO SUS (ROSUVASTATINA 20MG, TRAYENTA 5MG, SOMALGIN CARDIO 100 MG E PANTOPRAZOL 20MG). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E AMPLA DEFESA.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVA.

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 8001152-25.2019.8.05.0079
, em que são apelantes/apelados
MARIA FRANCISCA DE JESUS
e apelados/apelantes
MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS E ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER O RECURSO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS;
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA
ACOLHER
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos
à
origem para
dilação probatória
;
E
JULGAR PREJUDICADO O
REEXAME NECESSÁRIO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.